Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base nos arts. 507 e 932, III, do CPC, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, pois a matéria discutida já foi analisada anteriormente na primeira instância e não foi objeto do recurso cabível em tempo e modo oportunos, o que caracterizou a preclusão. Por ausência de previsão legal, a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão não suspende ou interrompe o prazo para recorrer.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.